Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704162-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: MONICA ROCHA ALVES, MIRLENE ROCHA ALVES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento eletrônico, com pedido liminar, interposto por INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – ME e OUTRA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do cumprimento de sentença (no 0707334-33.2018.8.07.0005), movido por MONICA ROCHA ALVES e OUTRA, em que se rejeitou impugnação e manteve a constrição judicial sobre determinados veículos automotores, supostamente de propriedade de uma das agravantes. Inconformadas, as agravantes verberam, em apertada síntese, que a penhora seria infrutífera, porquanto todos os veículos contêm restrições em razão de supostas penhoras em outros processos. Também sustenta que teriam indicado bens passíveis de penhora, aptos a cobrir o montante da obrigação perseguida. Com supedâneo nos argumentos supra, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a consequente e imediata cessação dos efeitos da citada decisão, de modo a se liberar da constrição os citados veículos. É o relato do necessário. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preambularmente, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que, aparentemente, as agravantes não sofreram bloqueio/penhora legalmente proibida, se se considerarmos, num primeiro momento, a disposição legal em sua teleologia, somada à ponderação de todos os detalhes e que informam o caso. Também não se pode concluir, de plano, que a penhora foi infrutífera, muito menos a própria parte alvo da constrição. Compete ao Juízo a verificação da viabilidade e da regularidade (ou não) da penhora dos veículos. Na mesma linha, cabe ao magistrado do caso averiguar se os bens em questão estão e/ou foram, de fato, bloqueados/penhorados em outros processos, como sugere as agravantes. Também não se revela suficiente, em primeira análise, o argumento de que os bens ofertados à penhora devem, de plano, afastar a constrição que recaiu sobre os outros bens alcançados pelo ato judicial questionado no recurso, substituindo-os, imediatamente. Até porque, “ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. Não basta alegar, deve-se comprovar. Nesse ponto específico, verificasse que a parte exequente teria rejeitado a substituição dos penhorados pelos imóveis sugeridos pelos devedores exatamente porque esses bens já teriam sido indicados à constrição em outros processos, o que, sim, poderia se convolar em restrição à obtenção do crédito. Em outras palavras, o direito invocado não se revela plausível a ponto de reverter, de plano, a decisão vergastada. A questão colocada na decisão agravada não se mostra manifestamente equivocada, como sugere as recorrentes, o que desmonta o argumento de que a pretensão viola expressa disposição legal. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito à competência do juízo natural e, porque não dizer, ao primado do juiz natural. Alguns pontos colocados pelas agravantes não se mostram com apenas uma versão/interpretação possível e absoluta, o que, a meu ver, afasta eventual plausibilidade do direito, ao menos, para fins de concessão da medida liminar pretendida (antecipação de tutela recursal), o que demanda, a meu sentir, análise cum grano salis. Com efeito, o direito posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória (cuja apreciação é mais rasa e célere), para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. Por evidente, ao apreciar o mérito recursal, é possível que reste demonstrado o que se alega, após o efetivo contraditório. No momento, como dito, não vislumbro o fumus boni juris. Isso, por si só, já basta para o indeferimento da medida liminar, já necessário o preenchimento dos dois requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida neste recurso. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Não, per si. É que, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, as agravantes não se desincumbiram de comprová-los concretamente. Não para os fins de atender ao requisito do periculum in mora. Não se está a dizer que inexiste, efetivamente. Apenas que não foi devida e suficientemente comprovado. Menos ainda, considerando a profundidade de cognição atribuída à espécie recursal manejada. Não vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora. Portanto, diante desse quadro, tenho que é impertinente a pretensão das agravantes, sobretudo pelas simples, mas necessárias e suficientes razões sobreditas, as quais podem sustentar (ou não) provimento recursal definitivo, mas não de caráter provisório. Até porque, além de verificar a pertinência das teses recursais do agravante, é preciso adentrar em detalhes que fogem do escopo de uma análise preliminar e precária (em sede liminar). Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de antecipar eventuais efeitos positivos da tutela recursal, tal como vindicado no presente agravo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Dê ciência da presente decisão às partes agravadas, para que, na oportunidade, caso queiram, ofereçam contrarrazões ao recurso. Em Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator